Tribunal: TJDFT
Processo: 0718072-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO NÚMERO DO PROCESSO: 0718072-27.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FREDSON DE ASSIS COELHO IMPETRANTE: MAZURKIEWICZ PEREIRA SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DO PARANOÁ ================ DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de FREDSON DE ASSIS COELHO, contra ato do d. Juízo da 2a Vara Criminal do Paranoá/DF, nos autos da Ação Penal no 0700138-32.2020.8.07.0008, em que responde pela prática dos crimes tipificados no art. 50, inciso I, parágrafo único, incisos I e II c/c art. 51, todos da Lei no 6.766/79 (parcelamento irregular do solo urbano), art. 40, caput, da Lei n° 9.605/98 (crime ambiental); art. 250, caput, do Código Penal (Causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem) e art. 2°, caput, da Lei n° 12.850/2013 (organização criminosa), no qual se alega haver constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa. Em síntese, assevera o impetrante que o paciente se encontra preso há mais de 180 (cento e oitenta) dias, uma vez que foi recolhido ao cárcere em 17/12/2019, não havendo dúvidas de que já ultrapassou mais que o dobro do prazo razoável para formação da culpa, o que fere flagrantemente o princípio da razoável duração do processo e do devido processo legal, insculpidos nos incisos LIV e LXXVIII do art. 5o da Constituição Federal. Sustenta que a defesa em nada contribuiu para a demora na conclusão da instrução criminal, bem como noticia que a audiência de instrução e julgamento para oitiva do paciente, dos outros réus e das testemunhas foi designada para o dia 8/7/ 2020, destacando que, nessa data, o paciente terá completado quase 200 (duzentos) dias encarcerado. Acrescenta que, em caso de réu preso, a duração razoável do processo é de 105 dias, não podendo ultrapassar 148 dias, no procedimento ordinário, conforme a recomendação insculpida na Instrução n.o 1/2011, da Corregedoria de Justiça do TJDFT. Por fim, alega que, caso seja condenado, o regime fixado para início de cumprimento de pena será o semiaberto e, considerando o tempo que se encontra preso cautelarmente, terá cumprido tempo suficiente para progressões de regime. Nesses lindes, defende que a prisão se tornou ilegal, motivo pelo qual pugna pela concessão da liberdade do paciente. Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, garantindo ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. O impetrante noticia que o paciente se encontra preso há mais de 180 (cento e oitenta) dias, sem que a defesa tenha contribuído para a demora na conclusão da instrução criminal. Depreende-se dos autos que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes tipificados no art. 50, inciso I, parágrafo único, incisos I e II c/c art. 51, todos da Lei no 6.766/79 (parcelamento irregular do solo urbano), art. 40, caput, da Lei n° 9.605/98 (crime ambiental); art. 250, caput, do Código Penal (Causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem) e art. 2°, caput, da Lei n° 12.850/2013 (organização criminosa), na Ação Penal no 0700138-32.2020.8.07.0008. Inicialmente, cumpre salientar que se trata de investigação deflagrada pela Delegacia Especial de Proteção ao Meio Ambiente e a Ordem Urbanística – DEMA visando à apuração da prática de crimes de parcelamento irregular do solo urbano e demais crimes conexos, na Operação denominada “Beirute”, por intermédio de diversas medidas cautelares autorizadas pelo Juízo de origem, da qual participa ativamente o paciente e demais investigados na organização criminosa. Narra a denúncia que, entre os dias 5 de março de 2019 e 3 de dezembro de 2019, em horário que não se pode precisar, na “Chácara Beirute”, situada no Núcleo Rural Sobradinho dos Melos, km 08 da DF 250 (coordenadas UTM (SIRGAS 2000) 209.615 mE e 8.257.128 mN), o paciente, juntamente, como os codenunciados Waldeck Joaquim de Santana, Márcio Avancini Bassan, Ralph Evangelino Ribeiro Mohn e Ruideblan Silva Rodrigues, livre e conscientemente, em unidade de desígnios, deram início a loteamento do solo para fins urbanos, sem autorização do órgão público competente e em desacordo com as disposições da Lei no 6.766/79 e das normas pertinentes do Distrito Federal, duplamente qualificado (por meio da venda de lote em loteamento não registrado no Registro de Imóveis competente e sem título legítimo de propriedade do imóvel loteado). Consta, ainda, que os acusados lotearam e parcelaram a “Chácara Beirute”, consoante demonstrado no Laudo de Perícia Criminal n° 22.385/2019 (Num. 17060142 - Págs. 65/71 e 17060143 – Págs.1/11) aproveitando-se, especialmente, dos períodos de feriados, tais como natal, ano novo e carnaval (quando a fiscalização é menor), para fazerem benfeitorias no local (colocação de postes elétricos, abertura de vias, poços artesianos e bloqueio de portaria). Após, os denunciados, sem autorização e em desacordo a legislação federal e local, anunciavam pela internet (OLX) a venda de lotes fracionados na chácara em questão, destacando que o paciente Fredson era o caseiro da chácara, olheiro e homem de confiança de corréu Márcio, e intermediador de potenciais clientes (ID Num. 17060142 - Págs. 23/31). A d. autoridade indigitada como coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, nos seguintes termos: (...) Conforme acima ventilado, permanecem hígidos os fundamentos da decisão decretatória da preventiva. A soma das penas pelos crimes pelos quais o requerente foi denunciado é superior a 4 (quatro) anos. Outrossim, há notícia de que o requerente estaria intimidando testemunhas, inclusive as ameaçando de morte, com disparos de arma de fogo, o que evidencia a periculosidade concreta e justifica a necessidade da medida por conveniência da instrução criminal, a fim de resguardar a integridade física e um mínimo de tranquilidade às vítimas e testemunhas. Por outro lado, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, a partir da análise pormenorizada do caso concreto, e, no caso, o alargamento do prazo está suficientemente justificado. A situação de emergência decretada em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus, é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativização dos prazos constantes de portaria da Corregedoria de Justiça, justificando eventual excesso. Neste sentido: Acórdão 1253887, 07067129520208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 21/5/2020, publicado no PJe: 12/6/2020; Acórdão 1253133, 07097493320208070000, Acórdão 1250823, 07121362120208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 21/5/2020, publicado no PJe: 3/6/2020; Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/5/2020, publicado no DJE: 10/6/2020; Acórdão 1251507, 07087654920208070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO; 3a Turma Criminal, data de julgamento: 21/5/2020, publicado no DJE: 10/6/2020. Logo, forçoso concluir que não há falar em constrangimento ilegal, de sorte que não merece acolhimento o presente pedido de relaxamento de prisão. Por fim, é oportuno destacar que este MM. Juízo já deu início às designações de audiência de instrução e julgamento envolvendo processos com réus presos, em atenção às orientações e limitações da Portaria Conjunta no 52, de 08 de maio de 2020, e da Instrução GC no 1, de 05 de junho de 2020. Pondere-se que o agendamento observa critérios como, por exemplo, a data da prisão, as condições de saúde do acusado recolhido e a complexidade do feito. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de relaxamento de prisão em favor de FRÉDSON DE ASSIS COELHO e MANTENHO A CUSTÓDIA CAUTELAR, com a ratificação da decisão que determinou a prisão preventiva, cujos fundamentos permanecem íntegros (ID 17060156, Págs. 46/48). Com efeito, em exame perfunctório, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão impugnada, haja vista que somente configura excesso de prazo quando há omissão do juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, deixa escoar o tempo sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, o que não se verifica nesse juízo de sumária cognição, porquanto a d. autoridade apontada consignou que “alargamento do prazo está suficientemente justificado. A situação de emergência decretada em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus” (ID 17060156, Pág. 47). Convém salientar que a jurisprudência desta e. Corte de Justiça se firmou no sentido de que a demora na realização das audiências se mostra plenamente justificada quando decorrente das medidas de prevenção do contágio pelo mencionado vírus. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. GRAVIDADE DOS FATOS. PANDEMIA DO COVID-19. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. ORDEM DENEGADA. 1. Somente configura excesso de prazo quando há omissão do juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, deixa escoar o tempo sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, o que não se verifica de plano, uma vez que, supostamente, trata-se de crime praticado por dois agentes, um dos quais interpôs recurso em sentido estrito em face da pronúncia, acarretando a necessidade de desmembramento do feito. Outrossim, a não designação, ainda, da sessão plenária ocorreu por motivo de saúde pública em razão da pandemia do "coronavírus" (Covid-19). 2. Conforme enunciado da Súmula 21 do colendo Superior Tribunal de Justiça, pronunciado o réu, não há falar em excesso de prazo. A verificação do lapso temporal também considera as circunstâncias e a complexidade de cada caso. O enunciado pode ser mitigado, mas não é a hipótese, pois a sessão plenária somente não foi designada em virtude da suspensão das audiências e plenários em face da pandemia de Covid-19, sendo que, assim que marcada, viabilizará o julgamento de todos os acusados em um único ato. 3. O presente caso não se enquadra nas hipóteses elencadas pela recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, de 17-março-2020, elaborada diante do atual contexto de pandemia de corona vírus (Covid-19), a fim de reavaliar as prisões provisórias, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal, mormente porque que se trata, em tese, de crime cometido com grave ameaça e violência. 4. Se as medidas de prevenção e controle da doença no interior do complexo penitenciário estão sendo aplicadas pelas autoridades públicas pertinentes, não há que falar em violação ao direito constitucional à saúde e ao princípio da dignidade da pessoa humana. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1243656, 07084078420208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no PJe: 24/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se); PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO ADIADA POR CONTA DA QUARENTENA IMPOSTA PARA EVITAR PROPAGAÇÃO DA COVID-19. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. CULPA NÃO ATRIBUÍVEL AO JUDICIÁRIO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PRISÃO MANTIDA. 1. As condições pessoais do paciente, por si só, não são aptas a afastar a custódia cautelar, principalmente se restou evidenciada a concretude da gravidade da conduta imputada. 2. Verificado o perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta, a qual supostamente teria sido motivada por guerra entre de gangues e diante do ousado modus operandi empregado, deve ser mantida a prisão cautelar. 3. Os prazos estabelecidos no artigo 46 do Código de Processo Penal não são absolutos e podem ser razoavelmente flexibilizados. 4. "A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal." (STJ, HC 567.408/RJ) 5. Ordem denegada. (Acórdão 1243445, 07078924920208070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no PJe: 27/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se); Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Excesso de prazo. Condições pessoais. 1 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. 2 - Se não há demora injustificada na instrução do feito que possa ser atribuída ao Judiciário - atos processuais praticados de forma sistemática e contínua, justificando-se o adiamento de audiência em função das medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia da Covid-19 - não há constrangimento ilegal em manter a prisão do paciente, sobretudo porque persistem seus requisitos. 3 - A gravidade concreta da conduta - prática reiterada de mercancia de drogas na residência e apreensão de substâncias ilícitas (maconha e cocaína), acondicionadas de forma típica para traficância, e apetrechos utilizados no tráfico - além das passagens por atos infracionais análogos ao tráfico, justificam a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, como forma de impedir a reiteração criminosa. 4 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública. 5 - Ordem denegada. (Acórdão 1245464, 07081921120208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se); Registre-se, ademais, que a configuração de excesso de prazo é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou, em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Com efeito, embora exista a recomendação prevista na Instrução n.o 1/2011 da Corregedoria deste Tribunal acerca da razoável duração dos processos criminais, é cediço que os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, de sorte que o excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais, admitindo-se uma razoável flexibilização no seu cumprimento. Assim, eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, de sorte que a existência do constrangimento ilegal dependerá, necessariamente, da natureza e complexidade da causa, do número de réus e de testemunhas, bem como deverá levar em consideração a dificuldade na produção das provas. No caso em exame, verifica-se que se trata de ação penal contra 5 (cinco) réus, em que se apura a prática de 8 (oito) crimes, tendo sido arroladas diversas testemunhas. Frise-se, ainda, que foi necessário a expedição de carta precatória para o estado de Pernambuco para citação de um dos acusados (ID 17060150 - Pág. 67). Ademais, ressalta-se que, em consulta ao Sistema de Processo Judicial Eletrônico da 1a Instância, constata-se que a Audiência de Instrução e Julgamento está designada para o dia 8/7/2020, o que demonstra que o d. Juízo a quo realiza a adequada marcha processual e, em momento próximo, poderá novamente avaliar a necessidade da mantença ou não da segregação cautelar do paciente. Por fim, quanto à alegação de que, se condenado, o paciente fará jus ao regime inicial menos gravoso para o cumprimento da pena, convém destacar que, na via estreita do habeas corpus, não é possível concluir, acaso sobrevenha condenação, qual será o montante da pena, o regime prisional ou se haverá a concessão de outras medidas diversas da prisão, sendo certo que o tempo em que ficar segregado será considerado para fins de fixação do regime prisional, nos termos do § 2o do art. 387 do Código de Processo Penal. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Comunique-se à d. autoridade coatora, requisitando as informações. Deverá, ainda, remeter a folha de antecedentes penais do paciente, atualizada e esclarecida. Encaminhem-se os autos, ao Ministério Público. Na sequência, tornem conclusos para exame do mérito. Brasília-DF, 25 de junho de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR